Tribunal: TJSP
Processo: 1005755-81.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Preliminar de não conhecimento afastada – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não implica a imediata inversão do ônus da prova – Contratação de cartão de crédito comprovada pela ré – Existência de relação jurídica entre as partes e regularidade do débito que a

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Preliminar de não conhecimento afastada – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não implica a imediata inversão do ônus da prova – Contratação de cartão de crédito comprovada pela ré – Existência de relação jurídica entre as partes e regularidade do débito que a suplicante alega desconhecer – Requerido que trouxe a proposta de solicitação de cartão de crédito e de seguro conta paga, com autorização para emissão de cartões adicionais, todos assinados pela suplicante – Referidas assinaturas que possuem semelhanças perceptíveis com aquelas constantes do RG e da procuração que acompanharam a exordial – Apesar de alegar desconhecer as pessoas para as quais foram emitidos os cartões adicionais, bem como continuar negando a existência de vínculo e inadimplência com o banco apelado, não impugnou suas assinaturas em réplica e sequer demonstrou interesse na realização de prova pericial, tornando incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada no contrato de cartão de crédito – Inúmeras compras, sendo algumas parceladas, inclusive com pagamento integral das faturas durante quase oito ano e posterior inadimplemento – Pagamento da obrigação que afasta eventual hipótese de fraude, inexistindo nos autos notícia de extravio ou furto dos documentos, de modo a cogitar suposta ação de terceiros estelionatários – Recorrido que agiu no exercício regular de direito ao lançar o nome da suplicante no rol de inadimplentes, diante do vencimento da dívida – Improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005755-81.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROSALINA MARIA DE JESUS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO CSF S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005755-81.2020.8.26.0100
9
Apelação:
1005755-81.2020.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
19a Vara Cível do Foro Central
Juiz prolator:
Inah de Lemos e Silva Machado
Processo:
1005755-81.2020.8.26.0100
Apelante:
Rosalina Maria de Jesus Santos (Justiça Gratuita)
Apelado:
Banco CSF S/A
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de indenização por danos
morais
Sentença de improcedência
Inconformismo da
autora Preliminar de não conhecimento afastada Aplicação
do Código de Defesa do Consumidor que não implica a
imediata inversão do ônus da prova Contratação de cartão de
crédito comprovada pela ré Existência de relação jurídica
entre as partes e regularidade do débito que a suplicante alega
desconhecer Requerido que trouxe a proposta de solicitação
de cartão de crédito e de seguro conta paga, com autorização
para emissão de cartões adicionais, todos assinados pela
suplicante Referidas assinaturas que possuem semelhanças
perceptíveis com aquelas constantes do RG e da procuração
que acompanharam a exordial Apesar de alegar desconhecer
as pessoas para as quais foram emitidos os cartões adicionais,
bem como continuar negando a existência de vínculo e
inadimplência com o banco apelado, não impugnou suas
assinaturas em réplica e sequer demonstrou interesse na
realização de prova pericial, tornando incontroversa a
existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada
no contrato de cartão de crédito Inúmeras compras, sendo
algumas parceladas, inclusive com pagamento integral das
faturas durante quase oito ano e posterior inadimplemento
Pagamento da obrigação que afasta eventual hipótese de
fraude, inexistindo nos autos notícia de extravio ou furto dos
documentos, de modo a cogitar suposta ação de terceiros
estelionatários Recorrido que agiu no exercício regular de
direito ao lançar o nome da suplicante no rol de inadimplentes,
diante do vencimento da dívida Improcedência mantida
Recurso não provido.
VOTO No 22147
Trata-se de apelação interposta contra a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005755-81.2020.8.26.0100
9
de fls. 452/454, que julgou improcedente a ação de indenização por
danos morais, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados 10% do valor dado à
causa, cuja exigibilidade resta suspensa.
Inconformada, a requerente recorre sustentando
que, nos documentos colacionados aos autos, observa-se a ausência de
comprovação da origem da negativação de seu nome, configurando
conduta ilícita ensejadora do dano moral.
Aduz que o contrato de fls. 94/112 juntado pelo
apelado é apócrifo, pois não tem como dar a credibilidade pretendida, já
que nada há que a vincule aos termos ali expostos.
Afirma nunca ter utilizado cartão ou contraído
débitos que justificassem a negativação de seu nome, sendo que o
documentos de fls. 321/327 apresentam assinaturas com grafias
diferentes, destacando desconhecer as pessoas de nome Sérgio Tadeu
Marques e Ana Paula Carmona Moreno, para as quais teria autorizada a
emissão de cartões adicionais.
Diz que o recorrido não anexou aos autos um
único documento que comprove a alegação da contratação ou
inadimplência, eis que jamais pagou qualquer débito do apelado.
Argumenta que uma vez não demonstrada a
regularidade e a exigibilidade dos débitos apontados, não há que se falar
na manutenção da cobrança.
Pugna pela reforma da sentença para declaração
de inexistência do débito entre as partes, bem como para condenar o
apelado ao pagamento de indenização por danos morais em 50 salários
mínimos, corrigidos e atualizados nos termos das Súmulas 43 e 54 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005755-81.2020.8.26.0100
9
STJ.
Recurso isento de preparo e respondido.
Em contrarrazões a ré trouxe preliminar de não
conhecimento do apelo, por ausência de impugnação específica.
É o relatório.
As razões de apelo da requerente revelam seu
inconformismo com a sentença que desacolheu seus interesses,
inexistindo razão para não conhecimento do recurso.
Apesar de a relação jurídica em tela ser de
consumo, tal fato não implica na imediata inversão do ônus da prova.
Era necessária a demonstração de elementos
mínimos que indicassem a verossimilhança das alegações da suplicante
para que fosse admitida a inversão probatória pretendida, nos termos do
artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.
Passo à apreciação do mérito.
A autora ajuizou ação de indenização por danos
morais, alegando ter sido surpreendida com a negativação de seu nome
por débitos de R$ 5.881,30 de cartão de crédito emitido pelo Carrefour.
Esclarece que após a abordagem de um
funcionário do réu apresentou seus documentos pessoais para solicitação
de proposta do cartão, mas pensou que não havia sido aprovada, negando
o recebimento e sua utilização.
Pede a declaração de inexigibilidade do débito e o
arbitramento de indenização por danos morais em R$ 26.125,00, além de
tutela antecipada para exclusão do apontamento.
Carreou
o
comprovante
de
inscrição
no
SPC/Serasa fls. 26/27.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005755-81.2020.8.26.0100
9
A antecipação de tutela foi indeferida
fls.
29/31.
Em contestação o réu afirma que o cartão foi
aprovado, houve emissão e entrega à requerente, que procedeu troca da
senha algumas vezes.
Diz que a autora utilizou o cartão por anos, bem
como realizou o pagamento das faturas, mas se tornou inadimplente com
o débito vencido em 15/12/2018, no total de R$ 5.881,30, tendo
promovido a negativação em exercício regular de direito e requerendo a
improcedência da demanda.
Carreou os documentos de fls. 94/329.
Houve réplica, acompanhada dos documentos de
fls. 350/371.
Em especificação das provas, ambos litigantes
pediram o julgamento antecipado do feito.
À fl. 372, o Juízo de origem determinou a
expedição de ofício ao SCPC e ao SERASA para verificação das
restrições em nome da autora, cujas respostas foram juntadas às fls.
376/377 e 389.
Após manifestação dos litigantes, sobreveio a
sentença de improcedência, que deflagrou o presente inconformismo.
A proposta de solicitação de cartão de crédito e
de seguro conta paga, datados de 02 de dezembro de 2016, contém
assinatura imputada à suplicante e possui autorização para emissão de
cartões adicionais, em nome de Sérgio Tadeu Marques e Ana Paula
Carmona Moreno; assim como o termo de solicitação para emissão de
segunda via do cartão (de 01 de abril de 2018) fls. 321/327.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005755-81.2020.8.26.0100
9
Observo que referidas assinaturas possuem
semelhanças perceptíveis a olho nu com aquelas constantes do RG e da
procuração que acompanharam a exordial.
E apesar de alegar desconhecer as pessoas para as
quais foram emitidos os cartões adicionais, bem como continuar
negando a existência de vínculo e inadimplência com o banco apelado,
não impugnou suas assinaturas em réplica e sequer demonstrou
interesse na realização de prova pericial, tornando incontroversa a
existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada no
contrato de cartão de crédito.
As faturas de fls. 113/320, evidenciam que desde
janeiro de 2011 a autora vem utilizando o cartão de crédito, com
pagamento total das faturas. Diversas compras parceladas foram
realizadas em nome da própria titular, cujos gastos foram aumentando
desde novembro de 2013, com a manutenção do pagamento integral das
faturas.
Veja-se que na fatura com vencimento em
15/08/2016, os débitos alcançavam quase R$ 4.000,00 e a suplicante
ainda mantinha o pagamento integral. Todavia, a partir da fatura
vencida em outubro de 2016, realizou o pagamento parcial do débito e
manteve os elevados gastos.
Houve quitação do débitos relacionados na fatura
vencida em dezembro de 2016, com manutenção de utilização
exaustiva. Já naquela vencida em 15/10/2018, a suplicante pagou quase
metade dos valores dos débitos, manteve os inúmeros gastos e, na
vencida em 15 de novembro, de R$ 3.445,48, tornou-se inadimplente,
totalizando uma dívida de R$ 5.881,30, conforme fatura de fl. 315,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005755-81.2020.8.26.0100
9
vencida em 15/12/2018, que ensejou a negativação de seu nome.
Cumpre destacar que a análise das faturas
demonstra que todas as compras foram realizadas pela titular do cartão,
a própria autora, nenhuma delas pelas pessoas indicadas como
adicionais, sendo que o débito lançado do SPC/Serasa corresponde
exatamente ao valor da dívida apontado na fatura do cartão de crédito.
Era ônus da apelante a prova da regular quitação
do débito do cartão de crédito que regularmente contratou, sendo frágil
a singela afirmação de desconhecimento. Além disso, o pagamento total
das faturas durante quase oito anos torna frágil a tese inaugural e afasta
eventual hipótese de fraude, inexistindo nos autos notícia de extravio ou
furto de documentos.
Bem por isso que, diante do vencimento da
dívida, legítima foi a inscrição do nome da devedora no cadastro de
maus pagadores, tendo o réu agido no regular exercício de seu direito.
Neste sentido, já decidiu esta Corte:
Apelação. Ordinária de indenização cumulada com
tutela
antecipada.
Contrato
bancário.
Retenção
indevida de valores na conta corrente da autora que
teria causado sua insolvência. Inscrição indevida.
Sentença de improcedência. Termo de confissão de
dívida,
posterior
ao
ajuizamento
da
ação,
que
reconhece a dívida e legitima o apontamento restritivo
de crédito. Vasta documentação que comprova a
inadimplência da autora e a renegociação da
dívida. Existência de diversos débitos relativos a
vários contratos não impugnados. Apontamento
legítimo no exercício regular de direito. Nome da
autora já se encontrava com outros apontamentos.
Súmula 385 do STJ. Sentença mantida. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005755-81.2020.8.26.0100
9
improvido.
(Apelação
no
0002584-31.2012.8.26.0160,
24a
Câmara de Direito Privado, Relator Des. Erson de
Oliveira, julgado em 26/06/2014). Grifo nosso.
Responsabilidade civil Declaratória de inexistência de
débito Inscrição em cadastros de inadimplentes Danos
morais. 1. É licita a inscrição de dívida nos
cadastros
de
inadimplentes
pela
instituição
financeira, quando demonstradas a regularidade
da origem do débito e a inadimplência de seu
cliente. 2. Valer-se o credor dos instrumentos
legais com o escopo de perseguir a satisfação de
seu crédito não constitui abuso no exercício do
direito, por não exceder os limites da boa-fé, dos
bons costumes, da finalidade social ou econômica
do direito. Improcedência da demanda. Recurso
provido.
(Apelação
no
0032473-27.2012.8.26.0161,
21a
Câmara de Direito Privado, Relator Des. Itamar Gaino,
julgado em 19/05/2014). Grifo nosso.
Por fim, destaque-se que a notificação prévia para
inclusão dos devedores no cadastro de inadimplentes não é exigível do
credor, mas do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito.
Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INSCRIÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA.
RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL.
1. Não cabe recurso especial por alegada ofensa a
circular do Banco Central.
2. Na linha da pacífica jurisprudência deste Tribunal, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005755-81.2020.8.26.0100
9
SERASA e o SPC, quando importam dados do CCF para
inscrição em seus respectivos cadastros, têm o dever
de expedir notificação prévia ao devedor. O comando
do art. 43 do CDC, dado por violado no recurso
especial, dirige-se à entidade mantenedora do
cadastro de proteção ao crédito e não ao credor
ou ao banco sacado.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 169212/RS, Quarta Turma, Relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 25/06/2013).
Grifo nosso.
Diante do exposto, irretocável a sentença
proferida, ora prestigiada e mantida.
Nos termos do artigo 85, §11o do novo CPC,
majoram-se os honorários de sucumbência para 14% do valor dado à
causa, mantida a inexigibilidade da referida verba.
Pelo voto, nego provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator